Tribunal: TJES
Processo: 0000120-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARNE RESENDE RIBEIRO e outros

APELADO: CHURRASCARIA SENA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO REINCIDENTE E QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de restituição e pelo laudo pericial, que atestou o rompimento de obstáculo, enquanto a autoria se extrai a partir do depoimento da vítima, que disse, em juízo, que visualizou por meio do sistema de videomonitoramento o acusado na companhia de outro indivíduo adentrando o estabelecimento, bem como os depoimentos dos guardas municipais que atenderam a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

2. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
”(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

3. Improcede o pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, parágrafo único, do Código Penal, por força da aplicação da teoria da coculpabilidade, posto que não houve demonstração cabal de que o Estado tenha deixado de fornecer o devido amparo ao acusado.

4. É assente na jurisprudência deste eg. Tribunal que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

5. Ainda se encontram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, considerando que se trata de acusado reincidente e que responde a 7 (sete) alções penais, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
ARNE RESENDE RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7024771), a Defesa impugna todos os capítulos da sentença, pleiteando por um reexame de todos os seus termos, além disso, defende a necessidade de aplicação da atenuante genérica em decorrência da teoria da coculpabilidade.

Sustenta, ainda, a necessidade de revogação da prisão preventiva, eis que não se fazem presentes os requisitos para a sua manutenção.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7024775), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7406618) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARNE RESENDE RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7024771), a Defesa impugna todos os capítulos da sentença, pleiteando por um reexame de todos os seus termos, além disso, defende a necessidade de aplicação da atenuante genérica em decorrência da teoria da coculpabilidade.

Sustenta, ainda, a necessidade de revogação da prisão preventiva, eis que não se fazem presentes os requisitos para a sua manutenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 08/01/2023, por volta das 2h30, bairro Centro, Vitória/ES, o acusado, na companhia de outro indivíduo não identificado, mediante escalada, quebraram a janela do estabelecimento comercial Churrascaria Sena, adentrando no local, onde subtraíram para si talheres e uma televisão.

Em virtude do ocorrido, o alarme do estabelecimento foi acionado, o que fez com que o proprietário fosse até o local e se deparou com o acusado tentando se evadir, ato contínuo, a vítima conseguiu deter o denunciado até que a Guarda Municipal chegasse para atender a ocorrência.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de restituição e pelo laudo pericial, que atestou o rompimento de obstáculo.

A autoria, a seu turno, extrai-se a partir do depoimento da vítima, que disse, em juízo, que visualizou por meio do sistema de videomonitoramento o acusado na companhia de outro indivíduo adentrando o estabelecimento, bem como os depoimentos dos guardas municipais que atenderam a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Assim, entendo que restou devidamente comprovada a prática de furto qualificado mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, devendo ser mantida a condenação nos moldes da sentença.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, houve a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito mediante fundamentação idônea, por meio da transposição de duas das qualificadoras reconhecidas para a primeira fase do processo dosimétrico.

Tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
”(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Na segunda fase, houve a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, na esteira do entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585).

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, parágrafo único, do Código Penal, por força da aplicação da teoria da coculpabilidade, não houve demonstração cabal de que o Estado tenha deixado de fornecer o devido amparo ao acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES). APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA COCULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade.

2. Eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício àquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0016701-33.2021.8.08.0024, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS – COCULPABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A dosimetria aplicada na sentença não está dissonante em relação aos pressupostos do art. 59 do Código Penal, tendo o magistrado imputado aos vetores da culpabilidade e das circunstâncias idônea fundamentação.
2. Conforme entendimento do STJ sobre o tema da coculpabilidade: "Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos.
A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/2/2013. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0005538-57.2020.8.08.0035, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/08/2023).

Ao revés, pelos elementos dos autos, denota-se que o acusado faz do crime o seu meio de vida, eis que, além de reincidente, responde a outras 10 (dez) ações penais, todas envolvendo crimes patrimoniais.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena definitiva fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, posto que se trata de reincidente.

Por fim, requer a Defesa do acusado a concessão do direito de recorrer em liberdade, no entanto, é assente na jurisprudência deste eg. Tribunal que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Além do mais, ainda se encontram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, considerando que se trata de acusado
reincidente
e que responde a 7 (sete) alções penais, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)4.
Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.